Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE CULPA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou em tópico específico o pedido feito pelos réus de condenação do autor em litigância de má-fé e construiu fundamento legal e doutrinário para rejeitar o pedido, tendo em vista a ausência de conduta abusiva por parte do autor, ressaltando a impossibilidade de condenação com base em meros indícios e suposições.
2. Também restou expressamente analisada no acórdão a impossibilidade de cobrança da cláusula penal porquanto o contrato entre as partes foi resolvido por fato externo, sem culpa do autor, com o retorno das partes ao “status quo ante” e a devolução dos valores despendidos por cada parte.
3. Ao analisar o pedido de rescisão contratual, o acórdão foi claro e coerente ao ressaltar a inexistência de mácula no contrato pactuado ou de violação ao Código de Defesa do Consumidor, apontando, inclusive, que o contrato previa expressamente as obrigações dos fornecedores, a forma da renegociação sem a redução imediata das parcelas ou repasse parcelado à instituição financeira, mas concluindo que ele deveria ser rescindido em razão da impossibilidade de cumprimento do objeto, que era a renegociação da dívida.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a rediscussão de questões expressamente analisadas em reiterados recursos com os mesmos argumentos com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.